Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020898-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANISON ALVES FARIAS - CPF: 340.873.702-91 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM PAGAMENTO DE PARTE EM ESPÉCIE E PARTE FINANCIADA – DISCUSSÃO CONCERNENTE À NEGOCIAÇÃO ORIGINÁRIA – OFENSA À COISA JULGADA EM RELAÇÃO À AÇÃO REVISIONAL – INSTITUTO NÃO CONFIGURADO NO CASO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 - A identificação das ações é construída a partir de elementos essenciais e estruturais, os mais importantes do processo, especial e necessariamente residentes na postulação do autor. É tarefa que, normalmente, nela não se esgota, posto que tal identificação é feita com vistas a viabilizar comparação, entre duas (ou mais) ações.

2 – Conforme inteligência do artigo 504 do Código de Ritos, não há ofensa incorre em coisa julgada material: (i) os
motivos
, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; (ii) a
verdade dos fatos
, estabelecida como fundamento da sentença.

3 - Na espécie, os motivos utilizados pelo Apelante para propor a Ação de Restituição de Quantia, de fato, são os mesmos utilizados na Ação Revisional no 0032802-28.2012.8.11.0041, posto que versam sobre o Contrato de Financiamento de Veículo no 52132, tendo como objeto o Ford Transit Van, 2010/2011, zero quilômetro, conforme nota fiscal no 6875. Todavia, os pedidos analisados e decididos na Ação Revisional são completamente diferentes daqueles formulados nesta ação, que busca discutir a relação originária sob a tese de injustiça da garantia da dívida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1020898-81.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joanilson Alves Farias
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Restituição de Quantia ajuizada em face do
Banco Rodobens S.A.
, por ofensa à coisa julgada.

O Juiz sentenciante fundamentou que o Apelante propôs a vertente ação com o objetivo de revisar as cláusulas do Contrato de Financiamento de Veículo no 52132 firmado com o Apelado, tratando-se de ação idêntica à Ação Revisional no 0032802-28.2012.8.11.0041, que fora julgada em 02/12/2016, e na qual foram acolhidos, em parte, os pedidos, já que o Juiz da causa permitiu a cobrança isolada da comissão de permanência, excluindo outros encargos de mora.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a ressalva do artigo 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o Apelante narra que adquiriu um veículo automotor (VAN) em maio de 2011 que, na época, custava o valor de R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais), tendo entregue R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) em espécie, a título de entrada, e financiado a diferença de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) no Banco Apelado.

Prossegue dizendo que atrasou 05 (cinco) prestações, dando causa ao manejo da Ação de Busca e Apreensão na qual o Apelado dizia que a dívida atualizada era de R$ 28.791,10 (vinte e oito mi setecentos e noventa e um reais e dez centavos). Afirmou que, mesmo tendo quitado mais de 70% do valor do automóvel, este fora apreendido porque não conseguiu purgar a mora.

Assevera que é injusta a apreensão do veículo e, forte na tese de adimplemento substancial, o Apelado deveria tê-lo restituído ou, ao menos, ter devolvido o montante quitado, sob pena de ficar configurado o enriquecimento ilícito do Apelado.

Reafirmou que, nesta demanda, busca a prestação de contas da operação de compra e a devolução do valor da entrada e das parcelas quitadas. Isto é, aqui, o Apelante busca o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais, já que, renitente, diz que a Van fora adquirida pelo montante de R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais) e, quando fora apreendida, a dívida remanescente era de apenas R$ 28.791,10 (Vinte e oito mil e setecentos e noventa e um reais e dez centavos), tratando-se de verdadeira injustiça o Apelado ficar com o veículo como garantia da dívida infinitamente inferior.

Explicou que, na Ação Revisional no 0032802-28.2012.8.11.0041, o escopo nodal fora questionar os encargos da normalidade e anormalidade contratual, a fim de reajustar os valores devidos e, caso o pedido fosse julgado procedente, que o Banco fosse compelido a restituir o montante pago a maior. Ou seja, diz que esta demanda não tinha a pretensão de discutir a negociação de compra e venda, mas apenas a parte do financiamento.

Forte nesses argumentos, o Apelante busca a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem para o regular processamento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 120022015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em 11/05/2011,
Joanilson Alves Farias
celebrou com o
Banco Rodobens S.A.
o Contrato de Financiamento de Veículo no 52132, tendo como objeto o Ford Transit Van, 2010/2011, zero quilômetro, conforme nota fiscal no 6875.

De acordo com o contrato, o bem foi vendido pelo valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) e o Apelante deu, a título de entrada, a importância de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), tendo financiado a diferença de R$ 30.485,18 (trinta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), mediante juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,43% ao ano, assumindo 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), vencendo a 1a em 11/06/2011 e a última em 11/05/2013.

Considerando que o Apelante deixou de pagar a 3a parcela do financiamento (vencida em 11/08/2011), o Apelado propôs a Ação de Busca e Apreensão e o bem fora encontrado na Comarca de Itaiatuba/PA, conforme Auto de Apreensão lavrado em 14/09/2012, posteriormente consolidado definitivamente nas mãos do Apelado por meio de sentença proferida em 22/07/2014, e transitada em julgado em 25/04/2018.

Concomitantemente à Ação de Busca e Apreensão, em 10/08/2012, o Apelante propôs a Ação Revisional no 0032802-28.2012.8.11.0041, questionando os encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e da anormalidade contratual, a fim de excluir a comissão de permanência.

Referida ação revisional foi sentenciada em 02/12/2016 e os pedidos parcialmente acolhidos. O Juiz sentenciante manteve os encargos da normalidade e, no tocante ao consectário da mora, determinou a incidência isolada da comissão de permanência, conforme Verbete de Súmula n. 472 do STJ.

Ao final do ato sentencial, obtemperou que caso o Apelante tivesse efetuado o pagamento da comissão de permanência em desacordo com a mencionada súmula, o valor deveria ser restituído de forma simples, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês, ambos contados do efetivo pagamento.

De acordo com o Documento juntado no ID 120021997, o Ford Transit Van, 2010/2011, fora vendido em 26/02/2013 pelo montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a empresa Civa & Civa Car’s Ltda. – Epp.

Diante da existência de saldo pendente a ser pago pelo Apelante em favor do Apelado na quantia de R$ 57.790,96 (cinquenta e sete mil setecentos e noventa reais e noventa e seis centavos), atualizados em 27/02/2013 (data da liquidação parcial do débito), o Apelante, então, resolveu propor a vertente Ação de Restituição de Quantia alegando verdadeira injustiça o fato de o Apelado ficar com o veículo, avaliado em R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), como garantia da dívida infinitamente inferior, de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais).

Forte na tese de adimplemento substancial, diz que o Apelado deveria restituir o bem ou, pelo menos, devolver o montante quitado, sob pena de ficar configurado o enriquecimento ilícito do Banco.

Reafirmou que, nesta demanda, busca a prestação de contas da operação de compra e a devolução do valor da entrada e das parcelas quitadas. Isto é, aqui, o Apelante busca o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais, já que, renitente, diz que a Van fora adquirida pelo montante de R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais) e, quando fora apreendida, a dívida remanescente era de apenas R$ 28.791,10 (Vinte e oito mil e setecentos e noventa e um reais e dez centavos), tratando-se de verdadeira injustiça o Apelado ficar com o veículo como garantia da dívida infinitamente inferior.

Feito o relato dos principais pontos do caso, salvo melhor juízo, não verifico a ocorrência da coisa julgada em relação à Ação Revisional no 0032802-28.2012.8.11.0041.

Rememoremos que o instituto da coisa julgada significa, na ordem jurídica, a estabilidade e a imutabilidade do comando produzido no momento final e culminante da atividade jurisdicional.

A coisa julgada material representa a finalização da atividade jurisdicional para o Judiciário, que decidiu a causa, e para toda a sociedade, porque implica não ser possível decidir a respeito da mesma pretensão já decidida, com autoridade de coisa julgada, ou seja, discutir-se mais de uma vez. Isto é, a coisa julgada destina-se a que os efeitos da sentença se projetem indelevelmente para o futuro.

Já a identificação das ações é construída a partir de elementos essenciais e estruturais, os mais importantes do processo, especial e necessariamente residentes na postulação do autor. É tarefa que, normalmente, nela (inicial) não se esgota, posto que tal identificação é feita com vistas a viabilizar comparação, entre duas (ou mais) ações.

Não custa relembrar quais são os limites objetivos da coisa julgada e que estão dispostos no art. 503 do CPC – A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida
. Essa também é a exegese do art. 141 do CPC, segundo o qual: “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Já no artigo 504 do Código de Ritos estão previstas as hipóteses de inexistência de coisa julgada material, sendo elas: (i) os
motivos
, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; (ii) a
verdade dos fatos
, estabelecida como fundamento da sentença.

Na espécie, os
motivos
utilizados pelo Apelante para propor a Ação de Restituição de Quantia, de fato, são os mesmos utilizados na Ação Revisional no 0032802-28.2012.8.11.0041, posto que versam sobre o Contrato de Financiamento de Veículo no 52132, tendo como objeto o Ford Transit Van, 2010/2011, zero quilômetro, conforme nota fiscal no 6875. Todavia, os pedidos analisados e decididos na Ação Revisional são completamente diferentes daqueles formulados nesta ação.

Repito: na Ação Revisional no 0032802-28.2012.8.11.0041, o Apelante questionou os encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e da anormalidade contratual atinente à parte financiada, e a sentença analisou os pontos objetados e pôs fim a essa discussão.

Lado outro, nesta Ação de Restituição, o Apelante reivindica a prestação de contas da operação de compra como um todo, e não apenas no tocante à parte financiada. Diz que tem direito de reembolsar, ao menos, o valor pago a vista no negócio, alegando que tem direito à indenização por danos morais e materiais.

Segundo a causa de pedir, diz que a Van fora adquirida pelo montante de R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais) e, quando fora apreendida, a dívida remanescente era de apenas R$ 28.791,10 (Vinte e oito mil e setecentos e noventa e um reais e dez centavos), tratando-se de verdadeira injustiça o Apelado ficar com o veículo como garantia da dívida infinitamente inferior.

Está claro, portanto, que não há repetição de ações, muito menos ofensa à coisa julgada.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO
, casso a sentença e determino o retorno dos autos para retomar seu regular processamento.

Deixo de fixar honorários recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022